Tribunal: TCU
Processo: 011.670/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4227/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 011.670/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria de Farias (XXX.782.817-XX); Cenira Helena Michielin Antunes de Souza (XXX.240.009-XX); Glauce Camargo Silverio (XXX.696.197-XX); Ieda Maria Lorenci Vidal Gonzalez (XXX.224.539-XX); Maria Gislaine Leite da Rosa Antunes de Souza (XXX.096.921-XX); Monalisa Michielin Antunes de Souza (XXX.389.729-XX); Monica Maria Michielin Antunes de Souza Vieira (XXX.313.197-XX); Raquel de Oliveira Dornela Azevedo (XXX.629.186-XX); Rosi Terezinha Mattos Mayer (XXX.284.609-XX); Rosiclea do Rocio Mattos da Fonseca (XXX.173.769-XX); Sirla Santos da Gama Dornela (XXX.017.416-XX); Tatiana Marcela de Mattos (XXX.520.359-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.